Tribunal: TJSP
Processo: 2211275-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESÁRIOS – benefício pleiteado com amparo em cópias de suas últimas declarações de imposto de renda – documentos inaptos a demonstrar a real situação financeira dos agravantes – empresário que declara apenas os valores recebidos a título de pro labore como rendimentos tributáveis, visto que os valores recebidos pelos lucros são verbas isentas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESÁRIOS – benefício pleiteado com amparo em cópias de suas últimas declarações de imposto de renda – documentos inaptos a demonstrar a real situação financeira dos agravantes – empresário que declara apenas os valores recebidos a título de pro labore como rendimentos tributáveis, visto que os valores recebidos pelos lucros são verbas isentas de tributação para a pessoa física – circunstâncias que exigiam a produção de provas mais robustas para demonstrar que eles não possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família – benefício corretamente denegado.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DA EXECUÇÃO – impossibilidade – não comprovação da momentânea impossibilidade financeira dos postulantes, conforme exigido pelo art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211275-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que são agravantes
ASPRENIO DE SOUSA ROCHA e CIRO LUIZ DARDI, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211275-64.2019.8.26.0000 - Voto 23227
2
VOTO No: 23227
AGRAVO DE INST. No 2211275-64.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: CAIEIRAS 2a VARA
JUIZ: DANIEL NAKAO MAIBASHI
AGTES.: ASPRENIO DE SOUSA ROCHA E CIRO LUIZ DARDI
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
EMPRESÁRIOS benefício pleiteado com amparo em cópias de
suas últimas declarações de imposto de renda
documentos
inaptos a demonstrar a real situação financeira dos agravantes
empresário que declara apenas os valores recebidos a título de pro
labore como rendimentos tributáveis, visto que os valores
recebidos pelos lucros são verbas isentas de tributação para a
pessoa física circunstâncias que exigiam a produção de provas
mais robustas para demonstrar que eles não possuem condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família
benefício
corretamente denegado.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PARA O FINAL DA EXECUÇÃO impossibilidade não
comprovação da momentânea impossibilidade financeira dos
postulantes, conforme exigido pelo art. 5o da Lei Estadual no
11.608/2003 determinação de recolhimento também das custas
do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo
desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos embargos opostos
pelos agravantes à execução que lhes move o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 155 dos autos de origem)
pela qual foi indeferido o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita
formulado pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211275-64.2019.8.26.0000 - Voto 23227
3
Sustentaram os agravantes, em suma, que não têm condições
financeiras de arcar com as despesas processuais. São sócios de empresa em
recuperação judicial e vêm passando por diversas dificuldades financeiras. Ao
menos, deve ser concedido o pagamento diferido das custas processuais, nos termos
do art. 5o, inciso IV da Lei 11.608/03. Pelo que expuseram, pugnaram pela reforma
da decisão para o fim de lhes ser concedida a gratuidade da justiça ou,
subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas, nos termos do art. 5o,
inciso IV da Lei Estadual no 11.608/2003.
Em sua resposta (fls.113/117), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 110).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Antes de se adentrar a análise específica do caso dos autos, algumas
observações são imprescindíveis.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados
o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido art. 4o
da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos arts. 98 a
102 do novo diploma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211275-64.2019.8.26.0000 - Voto 23227
4
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se, portanto, o entendimento jurisprudencial majoritário
no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária somente se a
declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte
interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos
autos.
Pois bem, no caso em tela, os agravantes não comprovaram de
maneira cabal a alegada hipossuficiência e há nos autos elementos a contradizer a
declaração de pobreza jurídica por eles firmada.
Os agravantes requereram inicialmente a gratuidade sem juntar
qualquer documento comprobatório de suas condições financeiras. Por determinação
judicial, juntaram cópias de suas últimas declarações de imposto de renda (fls.
80/136 dos autos de origem).
Tais documentos não constituem prova robusta o suficiente para se
concluir que os agravantes não possuem condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo da própria subsistência.
Consta de todas as declarações de imposto de renda juntadas,
relativas aos anos de 2016, 2017 e 2018, que ambos os agravantes receberam, em
cada um dos três anos, a título de rendimentos tributáveis, a quantia de R$ 27.360,00.
Os agravantes são empresários, razão pela qual as declarações de
imposto de renda apresentadas não são aptas a demonstrar a sua real situação
financeira. Como sabido, o empresário declara como rendimentos tributáveis apenas
os valores recebidos a título de pro labore. Os valores recebidos pela distribuição de
lucros da sociedade empresária são verbas isentas de tributação para a pessoa física.
Assim, a real situação financeira dos agravantes não pode ser
extraída da mera declaração daquilo que eles receberam como pro labore sobretudo
no caso dos autos em que, em que a repetição dos mesmos valores nos três últimos
anos indica que se trata de valor formal, informado ao fisco para por mera utilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211275-64.2019.8.26.0000 - Voto 23227
5
contábil.
Diga-se, ainda, que o fato de a empresa da qual os agravantes são
sócios estar em processo de recuperação judicial não implica concluir pela
hipossuficiência deles.
Inexistente a comprovação idônea da atual insuficiência de
recursos, não era mesmo possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Cumpre anotar que o benefício aqui denegado poderá ser concedido
a qualquer tempo, desde que os agravantes demonstrem de forma estreme de dúvidas
que não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem
prejuízo do próprio sustento o que não se patenteou no recurso.
Descabida também a concessão do diferimento do recolhimento das
custas ao final.
Estabelece o artigo 5o, inciso IV da Lei Estadual no 11.608/2003
que “o recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira de seu recolhimento, ainda que parcial: (...) IV - nos embargos à
execução.
O diferimento do recolhimento das custas poderá ser deferido à
pessoa física ou jurídica, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do
supracitado dispositivo.
Entretanto, ainda segundo o dispositivo em comento, a parte
interessada na concessão do benefício deve demonstrar “momentânea
impossibilidade financeira”. No caso dos autos, os agravantes não se desincumbiram
de tal ônus.
Com efeito, conforme já anotado, eles não apresentaram prova
documental apta a demonstrar impossibilidade financeira momentânea de
recolhimento das custas. Destarte, também não era possível a concessão do benefício
previsto na Lei Estadual no 11.608/2003.
Ante o resultado do julgamento, determina-se que também as
custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente recolhidas pelos
agravantes, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211275-64.2019.8.26.0000 - Voto 23227
6
Nesses moldes, com a determinação contida acima, nega-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator